Tribunal: STF
Processo: HC 246660
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de extensão. ANPP. Ato coator imputado a Tribunal Regional Federal. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de pedido de extensão formulado em benefício de Jatir José Radaelli ao eminente Ministro Gilmar Mendes que, nos autos do HC 245.591, que determinou o desentranhamento dos autos, com a livre distribuição como habeas corpus. 



    Ato contínuo, autuado o referido pedido como habeas corpus e distribuído o feito à minha relatoria em 26.9.2024 (evento 13).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do Paciente. Alega que “O acórdão regional, como demonstrado, afirmou o descabimento, considerando que o ANPP só seria viável até o recebimento da denúncia, ainda que tenha sido requerido na instância ordinária.”. Argumenta que o paciente é candidato a prefeito e “A ausência de suspensão dos efeitos da condenação colegiada imposta contra ele fará com o seu direito fundamental de elegibilidade pereça”. Aponta similitude com o que decidido nos autos do HC 185.913/DF. Requer, em sede de extensão, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, a suspensão dos efeitos da condenação (Apelação Criminal 5000741-47.2013.4.04.7114/RS) proferida pelo TRF da 4ª Região com a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que se manifeste quanto à aplicação do acordo de não persecução penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do HC 245.591/PI, referente ao pedido de extensão:



    “Trata-se de pedido de extensão formulado nestes autos, a fim de que seja determinada a remessa de ações penais ao Ministério Público para a análise de possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal.



     Decido. 



    Em 18.9.2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913, com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    A referida decisão projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível. 



    Nestes autos, antes da aprovação da tese, foi concedida ordem de habeas corpus para evitar que a candidata, nas eleições em curso, fosse prejudicada devido a inércia do MP no oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos, federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em 16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário, ocorreu uma mudança substancial no processo.  Ante o exposto, considerando que o pedido de extensão, ainda pendente, não atende aos requisitos do art. 580 CPP, determino à Secretaria Judiciária que realize o desentranhamento dele, bem como dos documentos que o acompanha, e o submeta à livre distribuição como habeas corpus, para apreciação pelo Ministro a quem os autos for distribuído.” (destaquei).



    Conforme assentado na decisão proferida, o pedido de extensão não atende aos requisitos do art. 580 CPP e o exame sobre a viabilidade, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal recai sobre a instância na qual a respectiva ação penal de origem se encontrar. Ademais, “em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível”.



    Narra a inicial que o processo tramita perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Presente o contexto, assinalo que este Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar o presente writ, em razão de a autoridade coatora e o paciente não se encontrarem no rol inscrito no 102, I, “d” e “i”, da Carta Magna. Dessa forma, não há como prosseguir a impetração dada manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Na mesma linha, cito: HC 246.551, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator